Tribunal: CVM
Processo: RJ-2001-04474
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-03-30
Data de publicação: 2005-03-30

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2001/4474
Indiciados:
Daniel Benasayag Birmann
Manoel de Barros Guerra
Simon Guerchon
Ementa:
Caracterização de exercício abusivo de poder, conforme tipificado nas alíneas
a, c, f, do § 1o, do art. 117, da Lei no 6.404/76.
Inobservância do dever de diligência, disposto no artigo 153 da Lei no
6.404/76.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
1) Impor ao acusado Daniel Benasayag Birmann, por infração ao disposto no art.
117, § 1o, alíneas a, c e f, da Lei no 6.404/76, a pena de multa no valor de R$
243.175.211,40, montante equivalente ao triplo do valor correspondente a 50% dos
mútuos existentes em 31.03.2000 (R$ 81.058.403,80), na forma do inciso II,
parágrafos 1o e 2o do art. 11, da Lei no 6.385/76, tendo em vista o acusado ser
reincidente, conforme Acórdão do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional no 4.006/03, publicado no D.O.U em 03/06/2003, que manteve a decisão
da CVM no âmbito do Processo CVM no RJ2000/4546;
2) Impor ao mesmo acusado, Daniel Benasayag Birmann, na qualidade de diretor
de SAM Indústrias S/A, a pena de suspensão, por dois anos, do exercício do
cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de
distribuição de valores, por infração ao disposto nos artigos 153 e 154, § 2o, da Lei
no 6.404/76, na forma do inciso III, do art. 11, da Lei no 6.385/76, em sua redação
original;
3) Impor ao acusado Simon Guerchon, na qualidade de diretor da SAM Indústrias
S/A, a pena de multa no valor de R$ 1.030.488,41 , montante equivalente a 30%
do valor da alienação da participação detida pela Companhia na Marvin
Investimentos S/A – MISA, por infração ao disposto nos artigos 153 e 154, § 2o, da
Lei no 6.404/76, na forma do inciso II, § 1o, do art. 11, da Lei no 6.385/76, em sua
redação original.
4) Absolver o acusado Daniel Benasayag Birmann da imputação de infração aos
artigos 117, § 1o, alínea b e 155, I, da Lei no 6.404/76, bem como de infração ao
inciso III, do artigo 1o, da Instrução CVM no 323/00; e
5) Absolver o acusado Manoel de Barros Guerra da imputação que lhe foi feita.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
C.R.S.F.N, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferida.
Presentes os doutores Marcus de Freitas Henriques, representando os acusados Manoel de Barros Guerra e Simon
Guerchon, e Nelson Laks Eizirik, representante legal do senhor Daniel Benasayag Birmann.
Ausentes a diretora Norma Jonssen Parente e o diretor Sergio Weguelin, que se declararam impedidos de participar
da sessão.
Presente à sessão de julgamento a doutora Marilisa Azevedo Wernesbach, representante, na CVM, da Procuradoria
Federal Especializada.
1/13

Participaram do julgamento o diretor Wladimir Castelo Branco Castro e o diretor-substituto Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, superintendente de registros da CVM, e o presidente Marcelo Fernandez Trindade, relator e presidente da
sessão de julgamento.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2005.
Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão
PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM RJ 2001/4474
Indiciados:
Daniel Benasayag Birmann
Simon Guerchon
Manoel de Barros Guerra
Relator:
Presidente Marcelo Fernandez Trindade
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado,
Trata-se de Termo de Acusação, datado de 12.04.2002, apresentado pela Superintendência de Relações com
Empresas – SEP em vista da verificação de elementos suficientes de autoria e materialidade para a imputação aos
citados indiciados das acusações de: (i) abuso de poder de controle; (ii) realização de AGO após o prazo legal; e (iii)
desvio de poder e inobservância dos deveres de diligência e lealdade, na condição de administradores de sociedade
anônima (fls. 156-163).
ORIGEM
O presente processo originou-se de uma consulta realizada, em 17.01.1997, pelo Lloyds Bank International Private
Banking, acionista preferencialista da SAM Indústrias S.A., sobre a possibilidade de exercer o seu direito de retirada
da companhia em vista da mudança do objeto social desta e, alternativamente, ter assegurada sua participação no
rateio dos ativos da sociedade, já que esta estaria em liquidação (fls. 08-15).
Deve-se destacar que o Colegiado da CVM, em reunião realizada em 09.10.2001, aprovou com ressalvas o termo de
acusação originalmente apresentado pela SEP (fls. 01-07), tendo sido requisitado que a referida área técnica
procedesse a algumas reformulações (fls. 134-138).
DOS FATOS
Foi realizada inspeção na SAM Indústrias S.A., cujo relatório encontra-se acostado às fls. 16/35, com o objetivo de
verificar: (i) as condições de alienações do controle de subsidiárias e seus efeitos na companhia; (ii) a destinação dos
recursos provenientes dessas operações; (iii) examinar transações com partes relacionadas; (iv) possíveis alterações
estatutárias de forma a permitir à companhia investir na área de telefonia celular; e (v) coletar cópias de atas de
Assembléias Gerais e de Reuniões do Conselho de Administração. Foram verificados os fatos abaixo resumidos.
1. Do desvio do objeto social:
Em virtude da alienação da Ficap S.A. e da Marvin Ltda., que eram os únicos ativos produtivos da SAM
Indústrias S.A., esta companhia passou a ser, na prática, uma "holding", passando a efetuar mais empréstimos
para as empresas do Grupo Arbi, notadamente para seu acionista controlador (Arbi Participações S.A.,
atualmente Boulder Participações Ltda.), a juros baixos ou até mesmo inexistentes.
Nesse particular, verificou-se: (i) que a maior parte dos empréstimos concedidos ao acionista controlador
estava sendo efetuada mediante encargos financeiros abaixo dos de mercado, tendo inclusive, em 31.12.99 e
31.03.00, sido cobrados apenas 6% de juros ao ano e sem correção monetária; (ii) a ausência de assinaturas
das partes em alguns contratos; (iii) a existência de contratos vencidos; (iv) que certas operações foram
realizadas em data anterior a do contrato; (v) divergências quanto a encargos e moedas das operações; e (vi)
que a companhia não conseguiu localizar determinados contratos.
2/13

2. Da prestação de garantias a empresas ligadas
A SAM Indústrias S.A. prestou diversos avais e garantias entre 1995 e 2000, sendo sempre destinadas a
assegurar obrigações de empresas ligadas, pertencentes ao grupo do acionista controlador, que possuíam
atividades sociais diferentes do objeto social da SAM Indústrias S.A., devendo, ainda, ser destacado que, no
ano de 1995, o montante garantido equivalia a 14% do ativo da companhia.
3. Da alienação de participação na Marvin Investimentos S.A.
A companhia também efetuou a alienação, em 31.01.97, da totalidade de sua participação acionária na Marvin
Investimentos S.A. – MISA pelo valor de R$ 1.950.000,00, acrescido de R$ 177.636,20 de mora, apesar de
esse investimento da companhia na MISA estar contabilizado, em 31.12.96, por R$ 40.495.000,00.
4. Da realização de Assembléia Geral Ordinária fora de prazo
A Assembléia Geral Ordinária da SAM Indústrias S.A., que aprovou as demonstrações financeiras do exercício
findo em 31.12.99, foi realizada em 05.06.00, ou seja, 36 dias após o prazo previsto pelo art. 132 da Lei
6.404/76, o que, consoante o art. 19 da Instrução CVM no 202/93, é considerado infração grave.
5. Do pagamento de comissão pela intermediação na venda da Marvin Ltda
A SAM Indústrias S.A. pagou, em setembro de 1996, a título de comissão pela intermediação na venda da Marvin
Ltda., o valor de R$ 2.366.000,00 (aproximadamente 16% do total da venda), sendo R$ 366.000,00 à Fator S.A. CVC,
na qualidade de interveniente e depositária, e R$ 2.000.000,00 à "Portybank".
Do termo de acusação
No Termo de Acusação apresentado (fls. 156-163), concluiu-se que, com a alienação do controle da Marvin Ltda. e
da Ficap S.A. aliada à adoção, cada vez mais relevante em relação ao ativo e ao patrimônio da SAM Indústrias S.A.,
da prática de concessão de empréstimos a juros favorecidos, quando cobrados, caracteriza uma orientação da
companhia para fins estranhos ao seu objeto social, sendo a responsabilidade do acionista controlador.
Ademais, tendo a SAM Indústrias S.A. prestado diversos avais e garantias a empresas ligadas com finalidades sociais
diferentes, colocando em risco boa parte dos ativos da companhia para garantir empréstimos de empresas do grupo
controlador e acarretando um potencial prejuízo à companhia e seus acionistas minoritários, também fica
caracterizado o abuso do poder de controle.
Quanto à alienação da participação na Marvin Investimentos S.A., concluiu-se que tal fato ocasionou a infração
referente à inobservância do dever de diligência, já que não havia sido constituída provisão para perdas do
investimento, além de se caracterizar como um ato de liberalidade em favor do adquirente da Marvin Investimentos
S.A., o que é expressamente vedado pela lei societária.
DAS IMPUTAÇÕES
1. Daniel Benasayag Birmann:
a. na qualidade de Acionista Controlador da SAM Indústrias S.A.:
Infração ao disposto no art. 117, §1o, "b", da Lei 6.404/76, combinado com o inciso II do art. 1o da Instrução
CVM no 323/00, verificada por ter efetuado uma reestruturação societária em seu benefício exclusivo;
Infração ao disposto no art. 117, §1o, "c", da Lei 6.404/76, combinado com o inciso III do art. 1o da Instrução
CVM no 323/00, constatada por ter alienado bens do ativo da companhia em interesse próprio;
Infração ao disposto no art. 117, §1o, alínea "a", da Lei n° 6.404/76, observada por ter orientado a companhia
para fim estranho ao objeto social, e ao favorecimento de outra sociedade brasileira, caracterizando abuso de
poder de controle;
Infração ao disposto no art. 117, §1o, "c", da Lei 6.404/76, constatada por ter promovido a adoção de políticas
que não possuíam, como finalidade, o interesse da companhia;
Infração ao disposto no art. 117, §1o, alínea "f", da Lei n° 6.404/76, observada por ter contratado mútuos com a
SAM Indústrias S.A. em condições favorecidas;
3/13

Infração ao disposto no art. 117 da Lei 6.404/76, combinado com o inciso III do art. 1o da Instrução CVM no
323/00, verificada por ter efetuado a prestação de garantias a empresas ligadas, em seu interesse
preponderante.
b) na qualidade de administrador da SAM Indústrias S.A.:
Infração ao disposto nos artigos 153, 154, § 2o, aliena "a", e 155, inciso I, da Lei 6.404/76, verificada por conta
da venda da Marvin Investimentos S.A., registrada por R$ 40.795.000,00 (equivalência patrimonial), pelo
montante de R$ 1.950.000,00;
Infração ao disposto nos artigos 153 e 155 da Lei 6.404/76, constatada pelo pagamento de remuneração
extraordinariamente alta por serviços de venda de controlada.
1. Simon Guerchon, na qualidade de administrador da SAM Indústrias S.A.:
Infração ao disposto nos artigos 153, 154, § 2o, aliena "a", e 155, inciso I, da Lei 6.404/76, verificada por conta
da venda da Marvin Investimentos S.A., registrada por R$ 40.795.000,00 (equivalência patrimonial), pelo
montante de R$ 1.950.000,00.
1. Manoel de Barros Guerra, na qualidade de administrador da SAM Indústrias S.A.:
Infração ao disposto no artigo 132 da Lei 6.404/76, observada pela realização de Assembléia Geral Ordinária,
referente ao exercício findo em 31.12.99, após o prazo legal.
DAS DEFESAS DOS INDICIADOS
Devidamente intimados (fls. 172-175), os acusados apresentaram tempestivamente, por seus advogados
regularmente constituídos, suas defesas abaixo examinadas.
Defesa de Daniel Benasayag Birmann (fls. 185/420)
Em relação à possível ocorrência de abuso de poder de controle, entende o defendente que as hipóteses levantadas
não configurariam tal situação, uma vez que:
"(i) existia relevante justificativa de interesse da SAM para a alienação das participações detidas nas
subsidiárias Ficap S.A. e Marvin Ltda. e para a concessão de empréstimos à Boulder, uma vez que tais
operações tinham por objetivo viabilizar o saneamento financeiro do Banco Arbi, do qual a SAM era
acionista desde 1989"; e
"(ii) as garantias e avais prestados pela SAM a empresas ligadas não acarretaram prejuízo efetivo para
a Companhia, uma vez que todas as dívidas por ela garantidas foram regulamente pagas pelos
respectivos devedores principais".
No que tange à violação dos deveres como Administrador da SAM, igualmente entende o Sr. Daniel Benasayag
Birmann não ter incorrido em nenhuma infração, visto que:
"(i) a alienação do investimento detido na Marvin Investimentos S.A. foi efetuada pelo valor real de tal
sociedade, não tendo acarretado prejuízos para a SAM"; e
"(ii) os pagamentos efetuados às empresas Portybank e Fator pelos serviços de assessoria prestados
por ocasião da venda da das subsidiárias Caraíba Metais S.A. e Marvin Ltda. foram plenamente
justificados".
Defesa de Manuel de Barros Guerra (fls. 421/437)
Em relação à possível infração por conta do atraso na realização da AGO da SAM Indústrias S.A., entende o
Defendente que não existe fundamento para aplicação de nenhuma penalidade, tendo em vista que:
"(i) a convocação da Assembléia Geral Ordinária não depende exclusivamente do Presidente do
Conselho de Administração, mas pressupõe atos de responsabilidade de terceiros, quais sejam, a
elaboração dos documentos da administração a tempo de permitir a sua disponibilização aos acionistas
com a antecedência exigida pela lei societária";
"(ii) o atraso na realização da Assembléia Geral Ordinária não decorreu de intenção do Defendente, mas
4/13

da impossibilidade de observar tal prazo, pois os documentos da administração não haviam sido
colocados á disposição dos acionistas no prazo previsto no artigo 133 da lei societária"; e
"(iii) o atraso na divulgação dos documentos da administração aos acionistas e, conseqüentemente, na
realização da Assembléia Geral Ordinária da SAM ocorreu unicamente em função do momento de grave
crise econômico-financeira pelo qual passava a Companhia".
Defesa de Simon Guerchon (fls. 438/489)
No que concerne à infração por conta da venda da Marvin Investimentos S.A., registrada por R$ 40.795.000,00
(equivalência patrimonial), pelo montante de R$ 1.950.000,00, concluiu o Defendente que não existiria fundamento
para a aplicação de nenhuma penalidade, tendo em vista que:
"(i) a alienação do investimento detido na Marvin Investimentos S.A. por R$ 1.950 mil não acarretou
prejuízo à SAM, pois este corresponde ao real valor do ativo da sociedade alienada";
"(ii) o Defendente não pode ser responsabilizado pela existência, no ativo da MISA, de ativos que
eventualmente estavam contabilizados por valor superior ao real"; e
"(iii) o Defendente não teve tempo hábil para verificar a necessidade da constituição de provisão para
perdas no investimento detido na Marvin Investimentos S.A. e determinar a sua inclusão nas
Demonstrações Financeiras da Companhia, antes da alienação de tal investimento pelo seu valor real".
Por fim, deve-se ressaltar que os indiciados requereram em conjunto, na forma do artigo 8o da Deliberação CVM no
390/2001, a celebração de Termo de Compromisso, sendo que a proposta foi indeferida pelo Colegiado, na reunião
realizada em 14.12.2004, em razão da não adequação da proposta aos quesitos de conveniência e oportunidade, da
natureza das infrações imputadas aos indiciados e dos antecedentes do principal proponente (fls. 654-661).
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2005.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente - Relator
PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM RJ 2001/4474
Indiciados:
Daniel Benasayag Birmann
Simon Guerchon
Manoel de Barros Guerra
Relator:
Presidente Marcelo Fernandez Trindade
VOTO
Como visto no Relatório, o Termo de Acusação (fls. 156 a 163) imputa diversas condutas supostamente ilícitas a
Daniel Benasayag Birmann, quer na qualidade de acionista controlador direto de Arbi Participações S.A. e indireto de
SAM Indústrias S.A. ("SAM Indústrias"), quer na qualidade de administrador de SAM Indústrias. Do mesmo modo, são
também apontadas infrações supostamente praticadas pelos demais indiciados, Simon Guerchon e Manoel de Barros
Guerra, também administradores da SAM Indústrias. Passo a examinar tais imputações separadamente.
I. Imputações a Daniel Benasayag Birmann, na qualidade de acionista controlador de Arbi Participações S.A.
(atual Boulder Participações S.A.), sociedade controladora de SAM Indústrias S.A.
As seguintes condutas são imputadas a Daniel Benasayag Birmann, na qualidade de acionista controlador:
A) Desvio do Objeto Social
Sob a rubrica "Desvio do Objeto Social" o Termo de Acusação narra condutas que constituiriam abuso do poder de
controle, tipificadas nas alíneas (a), (b), (c) e (f) do § 1o do art. 117 da Lei 6.404/76.
Tais condutas podem ser divididas em dois grupos, como se passa a analisar.
5/13

A1) Alienação de Ativos
Um primeiro grupo de condutas consistiria na realização de "Reestruturação societária beneficiando exclusivamente o
acionista controlador", e na "Alienação de bens do ativo, no interesse preponderante do acionista controlador" ,
envolvendo basicamente a alienação de duas sociedades controladas.
Observe-se, de início, que em 1993 havia sido constituída a controlada Ficap S.A., para assumir a linha de produção
de fios e cabos até então explorada diretamente pela SAM Indústrias. Em 20.06.1996 foi constituída a Marvin Ltda.,
por meio da transferência dos ativos que representavam a última unidade produtiva diretamente explorada pela SAM
Indústrias — a "Divisão Marvin" —, passando a SAM Indústrias a deter 99% do seu capital social.
Em 15.07.1996, a Marvin Ltda. foi alienada à Eluma S.A., por R$ 15.000.000,00. Em 07.01.1997 foi a vez da Ficap
S.A. ter seu controle (equivalente a 49,33% de seu capital social, fls. 25) alienado por R$ 60.508.000,00.
Em razão de tais fatos, o Termo de Acusação conclui que a SAM Indústrias abandonou suas atividades industriais e
passou a ser uma sociedade holding, uma vez que os seus únicos ativos produtivos haviam desaparecido.
Adicionalmente, entendeu o Termo de Acusação que tais alienações foram realizadas em benefício exclusivo do
acionista controlador.
O objeto social da SAM Indústrias, segundo o art. 4o de seu Estatuto vigente em 1996 e 1997, era o seguinte:
"Art. 4o - A sociedade tem por objeto:
a. a indústria e o comércio de fios e cabos elétricos e de comunicações, produtos e substâncias químicas,
materiais tintoriais e protetores contra oxidação e desgaste, componentes elétricos, artefatos de borracha e
plástico, produtos para isolamento e vedação, e a prestação de serviços diversos;
b. a metalurgia primária e secundária, a transformação plástica e a comercialização de produtos de metais
ferrosos e não ferrosos;
c. a comercialização, inclusive importação e exportação de quaisquer mercadorias constantes da nomenclatura
brasileira de mercadorias;
d. a representação de outras empresas nacionais e estrangeiras;
e. a participação em outras sociedades afins ou não, na qualidade de acionista ou sócio quotista, no percentual
que venha a ser aprovado, em cada caso, pelo Conselho de Administração."
O indiciado alega, por seu turno, que tais alienações foram realizadas visando " a fazer caixa para participar do
processo de saneamento financeiro do Banco Arbi, instituição da qual a SAM era um dos principais acionistas desde
1989", e que caso a referida instituição financeira fosse objeto de liquidação por parte do Banco Central do Brasil, o
regime especial da Lei n.o 6.024/76 poderia ser estendido à SAM Indústrias, uma de suas principais acionistas (art.
51, parágrafo único da Lei 6.024/76).
Esta defesa não se sustenta, como se demonstrará mais adiante, mas, na minha opinião, a simples realização das
operações de alienação das referidas participações societárias não constituiu ato que possa ser considerado,
isoladamente, como de abuso do poder de controle. E isto porque a companhia tinha objeto social amplo, que
permitiria a destinação dos recursos a outros investimentos, ou mesmo sua devolução aos acionistas, na hipótese de
entender-se que não havia outros investimentos de interesse a realizar com os recursos obtidos com as vendas.
O Relatório da Administração apresentado com as demonstrações financeiras de 1997 (o qual, anote-se, continha
apenas cinco parágrafos, constituindo peça paupérrima do ponto de vista informacional) afirmava:
"O exercício de 1997, em continuidade ao processo iniciado no exercício anterior, caracterizou-se por
intensas transformações no perfil dos investimentos da sociedade, sempre tendo por origem a
necessidade de geração de fundos para cobrir as perdas verificadas nas empresas coligadas e
controladas voltadas para o setor financeiro.
Assim sendo, a alienação de ativos, efetivada ao longo do exercício, teve como principal aplicação a
amortização de passivos, direta ou indiretamente contraídos, a fim de suportar a demanda de recursos
daquele setor.
A resultante destas ações implicou em que a SAM registrasse prejuízo no exercício.
6/13

O programa de reestruturação da SAM Indústrias S/A deverá estar concluído ao final de 1998 e, a partir
daí, a empresa passará a contar com melhores condições para analisar novas oportunidades de
investimento."
Assim, a conduta declarada da administração era a de realizar a venda dos ativos, fazendo caixa para "reestruturar" a
companhia, e depois "analisar novas oportunidades de investimento. E tal conduta, em si mesma, não me parece
possa ser considerada ilícita — ainda que estrategicamente pudesse ser considerada falha.
A2) Indevida Orientação dos Negócios da Companhia
Um segundo grupo de condutas imputadas ao acionista controlador pelo Termo de Acusação consistiria na
"Orientação da Companhia para fim estranho a seu objeto social" , "orientação da companhia ao favorecimento de
outra sociedade brasileira", "adoção de políticas que não têm por fim o interesse do acionista controlador" e
"contratação, com o controlador, de mútuos em condições favoráveis a este".
O Termo de Acusação comprova que a Sam Indústrias, a partir da alienação dos ativos constituídos pela Marvin e
pela Ficap, viu o valor dos contratos de mútuo com o acionista controlador (a Arbi Participações, depois Boulder) e
outras empresas por ele controladas elevar-se de R$ 17 milhões, em 31.12.1996, para R$ 106 milhões, em
31.12.2000, ou de 10,12% do valor do patrimônio líquido da companhia, para 95,58% do valor de tal patrimônio
líquido.
Assim, na verdade a alegada destinação de recursos para cobrir perdas, e a eventual análise de novas oportunidades
de investimento nunca se verificaram, tendo a sociedade sido transformada em verdadeiro banco, a serviço do
acionista controlador e de sociedades por ele controladas.
Quanto ao tema, a defesa mais uma vez recorre ao argumento de que tais mútuos destinar-se-iam a preservar o
investimento da SAM Indústrias na empresa financeira do Grupo Arbi, que enfrentava dificuldades.

A defesa sustenta que a Lei n.o 6.024/76, em seu art. 51, parágrafo único, estabelece que o regime especial de
intervenção e liquidação extrajudicial das instituições financeiras pode ser estendido para os acionistas que participem
em seu capital em mais de 10%.
Alega a defesa que "em 29/12/1989, a Marvin (antiga denominação da SAM) era titular de 20,57% do capital votante
do Banco Arbi. Em 29/06/1990, a participação da SAM no Banco Arbi foi acrescida para 33,33% do capital votante."
Em 1994, entretanto, a participação da SAM Industriais no Banco Arbi era de apenas 10,107% (fls. 259), enquanto o
indiciado Daniel Benasayag Birmann detinha àquela época, direta e indiretamente, muito maior participação
econômica naquela instituição financeira (cerca de 80% do capital social) do que na SAM Indústrias.1
A SAM Indústrias, como companhia aberta com capital preferencial fartamente disperso, muito provavelmente não
teria seu patrimônio considerado indisponível pelo Banco Central.
Mas ainda que isto ocorresse, a limitação legal de responsabilidade não seria afastada, pois não haveria qualquer
indício de confusão patrimonial entre a SAM Indústrias e o Banco Arbi que permitisse ultrapassar a personalidade
jurídica daquela companhia aberta.
Em outras palavras: a indisponibilidade, que é medida apenas acautelatória, não seria jamais consumada em
responsabilidade patrimonial. Com a realização dos mútuos, entretanto, a SAM Indústrias terminou de fato por
"responder" com virtualmente todo o seu patrimônio pelas obrigações do Banco Arbi.
Veja-se o absurdo da alegação da defesa: para defender-se de eventual responsabilidade pelas dívidas do Banco
Arbi, a companhia foi conduzida a responder por tais dívidas, transferindo quase 100% de seu patrimônio líquido.
Além disto, a própria realização dos mútuos é que poderia ter autorizado o Banco Central a considerar que existia
confusão patrimonial entre SAM Indústrias e Banco Arbi, terminando por agravar, ao invés de minorar, os riscos de
contaminação patrimonial, caso tivesse ocorrido a intervenção.
Considerando que os mútuos ao acionista controlador em condições de favorecimento continuaram a ser realizados
mesmo após a alienação de toda a participação que a Companhia detinha no Banco Arbi para empresa também
controlada pelo Defendente, ou seja, mesmo após a Companhia não ser mais acionista do Banco, portanto inaplicável
o regime especial de que trata a Lei 6.024/76, o que, por sua vez, afastaria mais uma vez o argumento da defesa
7/13

acerca da contaminação patrimonial da Companhia.
E a prova cabal de que os mútuos constituíram-se em abuso do poder de controle advém do fato de que eles foram
celebrados em condições de favorecimento, variando a remuneração entre a simples aplicação da UFIR ou TR, sem
juros, a aplicação de taxas anuais de 1,5% sem correção monetária, e no máximo a variação do CDI acrescido de
1,5% de juros ao ano (conforme fls. 159 e 30).
Mas não é só: tais contratos foram celebrados por prazo indeterminado (fls. 260 a 262) e com parcelas de
amortização indeterminadas, com a criação de um "conta corrente" entre as sociedades, sem qualquer previsão de
cobrança. É de pasmar, por isto, que a administração da Companhia, conforme divulgado em notas explicativas às
demonstrações financeiras de 2003, considere que "tais operações foram realizadas em condições de mercado".
Tirante o fato de que mútuos ao controlador são uma prática muito raramente justificável do ponto de vista da
administração de companhias abertas, e um dos exemplos mais freqüentes de abusos, aqui e alhures, vale anotar
que, em se tratando de operação entre companhia e sua sociedade controladora, é imperativa a observância de
condições eqüitativas.
Assim, surpreende que a defesa afirme expressamente, às fls. 204, que " não se justificava que os aludidos mútuos
fossem remunerados com base em taxas de juros compatíveis com as praticadas no mercado". A pergunta que não
quer calar é: não se justificava para quem? Certamente não para a companhia e os acionistas minoritários, que
induvidosamente prefeririam receber de volta os recursos, ou vê-los aplicados em bancos sólidos, a taxas de
mercado.
Desde 1996 o capital social do Banco Arbi foi aumentado duas vezes, a primeira em dezembro daquele ano, em R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e a segunda no segundo semestre de 2002 — quando a Companhia não era
mais acionista do Banco — , em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)2 — sendo certo que foi reduzido por duas
vezes, 1999 e em junho de 2004, ambas como forma de compensar os prejuízos acumulados — enquanto a venda de
Marvin Ltda. e da Ficap S.A. montaram em R$ 15.000.000,00 e R$ 60.508.000,00, respectivamente, e os mútuos
realizados pela Companhia à Boulder contabilizavam, em setembro de 2004, mesmo aplicados a índices muito abaixo
dos de mercado, R$ 135.555.000,00 (cento e trinta e cinco milhões e quinhentos e cinqüenta e cinco mil Reais).
Vê-se, então, que até mesmo o mecanismo de aporte de capital utilizado foi perverso. Ao invés de utilizar os tais R$
135.555.000,00 como aporte, e aumentar o capital do Banco Arbi (diluindo a participação do ora indiciado), ou
emprestá-los diretamente ao Banco, a companhia destinou a imensa maioria dos recursos ao Banco sem ter a
garantia de que se beneficiaria de sua eventual recuperação, pois se tornou credora da sociedade controladora do
Banco, a qual, por sua vez, com tais recursos limpou o ativo da instituição financeira, comprando-lhes os créditos de
impossível recebimento, conforme afirma a defesa às fls. 203:
"De acordo com a estratégia traçada para o operação do Banco Arbi, a Boulder ficou
encarregada de adquirir créditos de liquidação duvidosa detidos pelo referido Banco, a fim
de conferir a este recursos financeiros suficientes para que ele tivesse condições de
honrar seus compromissos";
(...)
Assim, os empréstimos concedidos pela SAM tiveram por objetivo conferir recursos à
Boulder, para que esta implementasse a operação de saneamento financeiro do Banco
Arbi, adquirindo créditos de liquidação duvidosa existentes na carteira do Banco.
Com efeito, como todos os recursos financeiros que entrassem na Boulder seriam
prioritariamente alocados para o saneamento do Banco Arbi, a SAM tinha pleno
conhecimento que, enquanto não dosse concluído tal saneamento, a Boulder não teria
condições financeiras para quitar o principal e os juros da dívida contraída perante a
SAM".
Assim sendo, entendo comprovada a ocorrência de grave abuso de poder de controle, na tipificação constante das
alienas "a" (levar a companhia a favorecer outra sociedade em prejuízo da participação dos acionistas minoritários
nos lucros ou no acervo da companhia), "c" (promover a adoção de políticas e decisões que não tenham por fim o
interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários), e "f" (contratar com a companhia,
diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não
eqüitativas) do § 1o do art. 117 da Lei 6.404/76.
8/13

Finalmente, importa mencionar que entre 31.03.2000 — data das últimas demonstrações financeiras da Companhia
contempladas pelo Termo de Acusação de 12.04.2002 — e 30.09.2004 — data das últimas informações financeiras
disponibilizadas pela Companhia — foram adicionalmente transferidos pela Companhia à Boulder Participações Ltda.,
à título de mútuo, também com taxas muito inferiores às de mercado (TR mais juros anuais de 6%), aproximadamente
R$ 70 milhões, acabando por fazer com que tal crédito representasse, em 30.09.2004, 95,55% do ativo e 153,85% do
patrimônio líquido da Companhia. Tais operações não foram consideradas no presente processo administrativo
sancionador tendo em vista que o Termo de Acusação somente trata das operações realizadas até 31.03.2000.
B) Prestação de Garantias e Avais a Empresas Ligadas
Conforme consta das demonstrações financeiras da SAM Indústrias acostadas aos autos, a SAM Indústrias prestou
diversas garantias e avalizou uma série de transações realizadas por empresas a ela ligadas.
Tais garantias foram dadas gratuitamente, sem remuneração, e sem que exista qualquer documento nos autos que
revele a existência de uma análise de risco adequada, ou da obtenção de contra-garantias.
Assim, entendo que tal conduta se constitui, também, em abuso de poder de controle, por levar a companhia a
favorecer outra sociedade (art. 117, § 1o, "a", da Lei 6.404/76), sem qualquer contrapartida, constituindo-se em ato de
liberalidade pela companhia, vedado pela lei.
Entretanto, creio que deve ser considerado, quando da fixação da pena por esta específica infração, o fato de que,
conforme se pode constatar às fls. 369 a 382 — demonstrações financeiras da SAM Indústrias em 31 de dezembro de
2000 — as garantias e avais até então conferidos pela SAM Indústrias foram extintos antes do término do exercício
social de 2000, em decorrência do regular pagamento das dívidas correspondentes, não havendo prova nos autos de
qualquer prejuízo advindos da prestação de tais garantias.
Também o primeiro ITR de 2002 revela que a garantia prestada à Boulder Participações Ltda. (nova denominação de
Arbi Participações S.A.) constante das demonstrações financeiras da SAM Indústrias apresentadas em 31 de
dezembro de 2002 também extinguiu-se pelo correspondente pagamento.
II. Imputações a Daniel Benasayag Birmann, na qualidade de administrador de SAM Indústrias S.A.
A) Alienação da Participação detida na Marvin Investimentos S.A. - MISA
Daniel Birmann passou a integrar a Diretoria da SAM Indústrias em 06 de julho de 1996 (fls. 211), momento em que o
investimento em MISA estava contabilizado por valor próximo a R$ 40.495.000,00, conforme as demonstrações
financeiras da SAM Indústrias datadas de 31 de dezembro do mesmo ano (fls. 212 a 229).
Em 30 de janeiro de 1997, foi aprovada a cisão parcial da MISA, com versão de parcela de seu patrimônio para nova
sociedade denominada Cemisa Participações S.A., tendo o protocolo de cisão parcial correspondente (fls. 239) —
que em muito deixa de observar o art. 224 da Lei 6.404/76, não tendo sido, entretanto, feita tal imputação aos
administradores da SAM Indústrias — elencado os elementos ativos e passivos que formariam o patrimônio da nova
sociedade.
Então, nesse momento, frise-se, 30 de janeiro de 1997, os administradores das companhias envolvidas na operação
de cisão parcial, no caso a SAM Indústrias e a CEMEPE Investimentos S.A. — também controlada pela SAM
Indústrias —, na forma do art. 226 da Lei 6.404/76, solicitaram a realização de laudo de avaliação a três peritos (fl.
237), os quais atestaram que o valor do patrimônio líquido contábil da MISA "não era menor que R$ 77.088.685,76" .
Assim, na forma do Protocolo celebrado, o investimento de MISA foi contabilizado pela SAM Indústrias pelo valor de
R$ 40.497.000,00, sendo alienado um dia após por R$ 1.950.000,00, sob o argumento de que este seria o seu valor
real, o qual, por sua vez, somente teria sido constatado quando da alienação, isto é, em apenas um dia.
Parece-me que Daniel Birmann faltou com seu dever de diligência, estabelecido pelo art. 153 da Lei 6.404, quando
aprovou a alienação da MISA naquelas condições uma vez que (i) havia laudo de avaliação preparado para servir de
base à operação de cisão realizada um dia antes da venda de MISA a Raimundo José Sabóia Pessoa que atestava
que o seu patrimônio líquido contábil "não era menor que R$ 77.088.685,76" ; e (ii) não houve à época quaisquer
laudos de avaliação ou estudos fundamentados que pudessem embasar o preço da alienação ou mesmo a não
utilização do tal laudo de avaliação preparado no momento da cisão.
Adicionalmente, admitindo-se que o valor efetivo de MISA estaria próximo do valor de sua alienação, fazia-se
necessário, então, que fosse constituída a provisão para perdas correspondente, conforme exige a regulamentação
em vigor, o que também não foi feito.
9/13

Isto é, ou se entende que o valor efetivo do investimento em MISA era da ordem de quarenta milhões de reais, como
estava contabilizado e, portanto, a alienação sem laudo de avaliação por valor em muito inferior caracterizaria infração
ao disposto na alínea "a" do § 2o do art. 154 e 153 ambos da Lei das S.A., ou, por outro lado, entende-se que o valor
do investimento efetivo era o valor de sua alienação, devendo ter sido constituída a correspondente provisão para
perdas, nos termos do art. 183, incisos III e IV, também da Lei das S.A., observada ainda a regulamentação da CVM
vigente á época. O que se torna impossível, a meu sentir, é se valer de ambas as situações em seu favor.
Não se pode concordar com a defesa quando afirma (fls. 190) que "somente seis meses" "não é tempo hábil" para
que determinado administrador de companhia aberta verifique a necessidade de constituição de provisão para perdas
de investimento que represente 16% de todo o ativo da companhia da qual é administrador. E, o que é pior, esse
mesmo administrador, com um intervalo de 24 horas, acatou laudo de avaliação que atestava um valor não inferior a
R$ 77.088.685,76 para o investimento, e o alienou por um valor quase quarenta vezes menor, mesmo sem a
contratação de um laudo de avaliação ou a realização de maiores análises.
Finalmente, quanto à suposta infração ao inciso I do art. 155, entendo que não há nos autos quaisquer evidências de
que Daniel Birmann, na qualidade de administrador da SAM Indústrias, tenha usado de "oportunidades comerciais" de
que teve conhecimento em razão do exercício de seu cargo.
De fato, para que se configure a infração ao inciso I do art. 155 deve haver provas de que tais "oportunidades
comerciais" foram, em um momento anterior, apresentadas à companhia, o que não há no presente caso.
Diante do acima exposto, entendo caracterizada a infração aos arts. 153 e 154, §2o, alinea "a", todos da Lei 6.404/76,
por Daniel Birmann, na qualidade de Diretor de SAM Indústrias S.A.
B) Pagamento de Remuneração por Serviços de Venda de Controlada
Cumpre esclarecer, primeiramente, que não há nada de irregular na contratação de empresas de consultoria para
prestar serviços de assessoria em processos de compra e venda de sociedades.
Neste ponto, acato os argumentos apresentados pela defesa, de que há um erro no Termo de Acusação, quando
imputa a remuneração paga pela SAM Indústrias à Portybank Consultoria como "comissão pela intermediação na
venda" da Marvin Ltda.
Isso porque, conforme "Contrato Para Prestação de Serviços" celebrado entre FICAP MARVIN S/A (antiga
denominação social da SAM Indústrias) e Portybank Consultoria Financeira S/C Ltda., trazido aos autos pelo
Defendente às fls. 244 a 245, o valor de R$ 2.000.000,00 pago pela SAM Indústrias referia-se à prestação de "estudos
técnicos e de avaliação econômico-financeira" e "assessoria e aconselhamento nas negociações e na preparação de
documentos que caracterizem a transação efetuada" no processo de venda da participação da SAM Indústrias na
Caraíba Metais S.A., visando a sua alienação, o que acabou por se realizar em 12 de fevereiro de 1996, pelo valor de
R$ 33.545.000,00 — representando o valor pago à Portybank cerca de 6% do total da venda.
Quanto à contratação da Fator S.A. CVC na venda da Marvin Ltda., cujo respectivo contrato também foi trazido aos
autos pelo Defendente às fls. 252 e 253, importa notar que a remuneração paga pela SAM Indústrias, qual seja, R$
1.566.000,00, também referia-se não só à intermediação da venda, mas também à prestação de "estudos técnicos e
de avaliação econômico-financeira" e "assessoria e aconselhamento nas negociações e na preparação de
documentos que caracterizem a transação efetuada".
Isto posto, tendo em vista que os pagamentos realizados à Portybank Consultoria Financeira S/C Ltda. e à Fator S.A.
CVC estavam fundamentados em contratos celebrados pela administração da SAM Indústrias e, ainda, não havendo
elementos nos autos que caracterizem tais pagamentos como "injustificados", uma vez que ambas as empresas de
consultoria prestaram os serviços contratados, tendo sido alienadas as participações da SAM Indústrias em Caraíba
Metais S.A. e Marvin Ltda., entendo não caracterizada a infração ao art. 153 e 155 da Lei 6.404/76.
III. Imputação a Simon Guerchon, na qualidade de administrador de SAM Indústrias S.A.
A) Alienação da Participação detida na Marvin Investimentos S.A. - MISA
Simon Guerchon, tal como Daniel Birmann, passou a integrar a Diretoria da SAM Indústrias em 06 de julho de 1996
(fls. 211), momento em que o investimento em MISA estava contabilizado por valor próximo a R$ 40.495.000,00,
conforme as demonstrações financeiras da SAM Indústrias datadas de 31 de dezembro do mesmo ano (fls. 212 a
229).
Isto posto, não havendo nas razões de defesa apresentadas pelo Indiciado quaisquer novos elementos que não foram
10/13

considerados quando da análise da mesma imputação feita à Daniel Birmann, entendo, pelos mesmos motivos antes
expostos, caracterizada a infração aos arts. 153 e 154, §2o, aliena "a", todos da Lei das S.A. por Simon Guerchon, na
qualidade de Diretor de SAM Indústrias S.A., pelos motivos expostos acima.
IV. Imputação a Manoel de Barros Guerra, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração de SAM
Indústrias S.A.
A única irregularidade imputada a Manoel Barros Guerra, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração
da SAM Indústrias, refere-se à não realização da Assembléia Geral Ordinária no ano de 2000 no prazo previsto pelo
art. 132 da Lei 6.404/76, a qual acabou por se realizar somente em 05 de junho daquele ano.
A Lei 6.404/76 estabelece em seu art. 123 caput que "compete ao conselho de administração, se houver, ou aos
diretores, observado o disposto no estatuto, convocar a assembléia geral". Nos termos do art. 9o Estatuto Social da
SAM Indústrias, efetivamente competia ao Presidente do Conselho de Administração, à época, convocar a assembléia
geral de acionistas. Veja-se o que dizia a regra:
"Art. 9o A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, em um dos 4 (quatro)
meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que
regularmente convocada, As convocações serão feitas pelo Presidente do
Conselho de Administração, ou por (dois) Diretores."
Não obstante tal responsabilidade do Defendente, deve-se considerar que para convocar a assembléia geral ordinária,
à luz do disposto no art. 133 da Lei 6.404/76, alguns procedimentos devem ser previamente realizados, sob pena da
convocação ser irregular. Senão vejamos.
O art. 133 da Lei 6.404/76 estabelece que os documentos da administração relativos ao exercício anterior sejam
colocados à disposição dos acionistas, no mínimo, 30 (trinta) dias antes da data marcada para a realização da
assembléia geral ordinária. Dizia a regra à época dos fatos — antes da vigência da Lei n.o 10.303/01:
"Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data
marcada para a realização da assembléia-geral ordinária, por anúncios publicados
na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas:
I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos
administrativos do exercício findo;
II - a cópia das demonstrações financeiras;
III - o parecer dos auditores independentes, se houver.
§ 1o Os anúncios indicarão o local ou locais onde os acionistas poderão obter
cópias desses documentos.
§ 2o A companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que o
pedirem por escrito, nas condições previstas no § 3o do artigo 124.
§ 3o Os documentos referidos neste artigo serão publicados até 5 (cinco) dias, pelo
menos, antes da data marcada para a realização da assembléia-geral.
§ 4o A assembléia-geral que reunir a totalidade dos acionistas poderá considerar
sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos
neste artigo; mas é obrigatória a publicação dos documentos antes da realização
da assembléia.
§ 5o A publicação dos anúncios é dispensada quando os documentos a que se
refere este artigo são publicados até 1 (um) mês antes da data marcada para a
realização da assembléia-geral ordinária."
Percebe-se que para que a assembléia geral ordinária de determinada companhia possa ser convocada, faz-se
necessário que a Diretoria (i) faça elaborar as demonstrações financeiras do exercício; (ii) elabore o seu relatório; (iii)
que o Conselho de Administração, na forma do inciso V do art. 142 da Lei das S.A., se manifeste sobre tal relatório e
as contas da Diretoria; e, em seguida (iv) que todos os documentos de que trata o art. 133 sejam publicados.
No caso em análise, conforme alegado pelo Defendente, o que se teve foi a não elaboração das demonstrações
11/13

financeiras de forma tempestiva, tendo em vista o prazo determinado pelo art. 132 da Lei das S.A., devido à difícil
situação financeira da SAM Indústrias.
Adicionalmente, tendo em vista que o art. 132 da Lei 6.404 inclui, entre as matérias a serem deliberadas em AGO, a
eleição dos administradores, a realização de AGO dois meses após o prazo previsto no art. 132 da Lei 6.404 não
impediu que os acionistas da Companhia exercessem seu direito de voto para eleger os administradores da
companhia.
Parece-me, então, que não houve no presente caso negligência de Manoel Barros Guerra no desempenho de suas
funções como Presidente do Conselho de Administração da SAM Indústrias, uma vez que não era possível a
convocação de tal Assembléia Geral Ordinária nos quatros primeiros meses de 2000, dado que (i) não haviam
demonstrações financeiras elaboradas para se deliberar a respeito; (ii) não havia relatório da administração; e (iii) por
óbvio, tais documentos não haviam sido publicados na forma exigida pelo art. 133 da Lei 6.404/76.
Nesse sentido, caso o Defendente tivesse convocado a respectiva assembléia, esta seria irregular, por não ter sido
observado o art. 133, bem como o art. 109, inciso III, que estabelece como direito essencial dos acionistas o direito de
fiscalizar a gestão social na forma prevista na lei, sendo a publicidade das demonstrações financeiras das
companhias em um mês antes da respectiva assembléia geral ordinária uma das formas de fiscalização que, ao meu
ver, a nossa lei societária visa a garantir.
Por estas razões, entendo que o Presidente do Conselho de Administração da SAM Indústrias não pode ser apenado
uma vez que todos os atos necessários à consecução de sua obrigação de convocar a respectiva AGO da SAM
Indústrias não foram realizados tempestivamente, tornando impossível a sua convocação de forma regular, tendo em
vista o disposto nos arts. 133 e 109, III ambos da Lei 6.404/76.
CONCLUSÃO
Isto posto, meu voto é no sentido de:
a. impor-se a Daniel Benasayag Birmann, por infração ao disposto no art. 117, §1o, alíneas "a", "c" e "f" da Lei
6.404/76, pena de R$ 243.175.211,40, montante equivalente ao triplo do valor correspondente a 50% dos
mútuos existentes em 31.03.2000 (R$ 81.058.403,803), na forma do inciso II, § 1o, II e § 2o do art. 11 da Lei
6.385/76, tendo em vista ser o Indiciado reincidente, conforme Acórdão do Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional n.o 4006/03, publicado no D.O.U. em 03.06.2003, que manteve a decisão da CVM no
âmbito do Processo CVM n.o RJ 2000/4546;
b. impor-se a pena de suspensão por 2 (anos) para o cargo de administração de companhia aberta ou entidade de
distribuição de valores a Daniel Benasayag Birmann, na qualidade de Diretor de SAM Indústrias S.A., por
infração ao disposto nos arts. 153 e 154, §2o, da Lei 6.404/76, na forma do inciso III do art. 11 da Lei n.o
6.385/76 em sua redação original;
c. impor-se a pena de R$ 1.030.488,41 4, montante equivalente a 30% do valor da alienação da participação
detida pela Companhia na Marvin Investimentos S.A. - MISA a Simon Guerchon, na qualidade de Diretor de
SAM Indústrias S.A., por infração ao disposto nos arts. 153 e 154, §2o, da Lei 6.404/76, na forma do inciso II do
§ 1o do art. 11 da Lei n.o 6.385/76 em sua redação original;
d. absolver Daniel Benasayag Birmann da imputação de infração ao art. 117, "§ 1o, alínea "b", art. 155, I, todos da
Lei 6.404/76, bem como ao inciso III do art. 1o da Instrução CVM n.o 323/00; e
e. absolver Manoel de Barros Guerra da imputação que lhe foi feita.
É como voto.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2005.
Marcelo Fernandez Trindade
Relator
1 Ao final de 1999, conforme IAN apresentado por CEMEPE Investimentos S.A. o Defendente já detinha pessoalmente 99,37% do capital social do
Banco Arbi, enquanto a Companhia ou até mesmo a Boulder que adquiriu da companhia a sua participação, nada detinham.
2 Informação obtida nas Informações Cadastrais das Instituições Financeiras disponibilizada no site do Banco Central do Brasil.
12/13

3 Valor atualizado pelo IPCA até a presente data. Em 31 março de 2000 o valor era de R$ 106.909M.
4 Valor atualizado pelo IPCA até a presente data. O valor da alienação em 31.01.1997 foi de R$ 1.950.000,00.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2001/4474
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do dia 30 de março de 2005
Senhor presidente, eu acompanho o seu voto.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo diretor-substituto Carlos Alberto Rebello Sobrinho na Sessão de Julgamento do dia 30 de março
de 2005.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor-substituto
13/13